Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. VENDA INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A ALIENAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS VERIFICADOS. IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte e do STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB nos casos em que a venda do veículo seja inconteste.
2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser analisada à luz do direito civil, que prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC).
3. É dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao DETRAN.
4. A inscrição indevida do nome do antigo proprietário na dívida ativa em razão da ausência de pagamento de impostos incidentes sobre o veículo após a alienação configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido, pois decorre da própria existência do fato, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos.
5. A suposta culpa recíproca do antigo dono do veículo, por não ter comunicado a venda realizada ao DETRAN/DF, não isenta o atual proprietário de indenizá-lo pelos danos sofridos em razão da inadimplência de impostos incidentes sobre o veículo após a alienação, podendo apenas reduzir o valor da compensação.
6. Recurso desprovido.